Tribunal: TJES
Processo: 5001039-16.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeitos
Data de julgamento: 2021-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001039-16.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: BRASILOG - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001039-16.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S. A.

AGRAVADA: BRASILOG - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.-ME.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S.
A
.
interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão id 1031725
(
p. 29
)
, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Oitava Vara Cível de Vitória – Com
arca da Capital nos autos d
o cumprimento de sentença instaurado em desfavor dele a requerimento de
BRASILOG - COMéRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.-ME.
,

registrado sob o n.
0019996-64.2010.8.08.0024, que deferiu o requerimento de penhora eletrônica por meio do sistema Sisbajud.

Nas razões do recurso (id 1031719) alegou o agravante, em síntese, que: 1) há erro de cálculo; 2) “a adequação dos cálculos aos parâmetros do título executivo poderá ser revista a qualquer tempo, sob pena de enriquecimento ilícito da agravada em prejuízo do executado” (p. 7); 3) “efetuou o pagamento espontâneo de R$ 18.541,92 comprovado às fls. 338/339” (p. 8); 4) “Apresentou a parte agravada o valor devido R$ 237.161,64 (duzentos e trinta e sete mil, cento e sessenta e um reais, sessenta e quatro centavos). A parte agravada apresentou como valor devido referente a devolução dos cheques a quantia de R$ 52.313,19. Ainda, apresentou como valor devido a título de restituição das parcelas do empréstimo a quantia de R$ 160.773,11, ambos acrescidos de juros desde a citação a correção desde o desembolso” (p. 8); 5) “a r. sentença foi omissa no que tange a atualização dos valores. Logo, a correção monetária a partir do desembolso não foram contemplados pela r. sentença, e, desta forma, a correção monetária deveria incidir a partir do ajuizamento da ação e não do desembolso, culminando em excesso à execução” (p. 8); 6) “no que tange a aplicação do art. 523 do CPC, calcula-se a multa sobre o montante executado e, em seguida, procede-se da mesma forma com os honorários devidos ao advogado” (p. 9); e 7) “A parte agravada ao incidir o art. 523 do CPC, aplicou a multa do art. 523 do CPC de 10%, somou o referido valor ao valor da execução e, ao encontrar a quantia de R$ 316.546,98, incidiu 10% sobre o referido valor a título de honorários à execução” (p. 9).

Requereu o provimento do recurso
para que a colenda “Câmara anule a r. decisão guerreada nos termos acima aludidos, conhecendo e provendo o presente Recurso determinar o envio dos autos para o contador judicial, conforme disciplina o art. 524, §2º do CPC, nos termos do art. 494 do CPC e na jurisprudência do Col. STJ, devendo ser prestigiado o princípio da fidelidade ao título executivo, bem como a garantia da coisa julgada pois a execução sequer obedeceu ao estipulado pela sentença” (p. 10).

O pedido de atribuição de efeito
suspensivo
ao recurso foi
parcialmente deferido
(id
1097082, p. 1-3
).

Contrarrazões
no
id 1182843.

É o relatório.

In
clua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 25 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

R
ELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento, para excluir da base de cálculo dos honorários advocatícios a multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001039-16.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S. A.

AGRAVADA: BRASILOG-COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.-ME.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo Banco Bradesco S. A.
em razão da respeitável decisão id 1031725
(
p. 29
)
, proferida
nos autos d
o cumprimento de sentença instaurado em desfavor dele q requerimento de
Brasilog - Comércio Importação e Exportação Ltda.-ME.
, que deferiu o requerimento de penhora eletrônica pelo sistema Sisbajud.

A
legou o agravante, em síntese, que: 1) há erro de cálculo; 2) “a adequação dos cálculos aos parâmetros do título executivo poderá ser revista a qualquer tempo, sob pena de enriquecimento ilícito do agravada em prejuízo do executado” (p. 7); 3) “efetuou o pagamento espontâneo de R$ 18.541,92 comprovado às fls. 338/339” (p. 8); 4) “Apresentou a parte agravada o valor devido R$ 237.161,64 (duzentos e trinta e sete mil, cento e sessenta e um reais, sessenta e quatro centavos). A parte agravada apresentou como valor devido referente a devolução dos cheques a quantia de R$ 52.313,19. Ainda, apresentou como valor devido a título de restituição das parcelas do empréstimo a quantia de R$ 160.773,11, ambos acrescidos de juros desde a citação a correção desde o desembolso” (p. 8); 5) “a r. sentença foi omissa no que tange a atualização dos valores. Logo, a correção monetária a partir do desembolso não foram contemplados pela r. sentença, e, desta forma, a correção monetária deveria incidir a partir do ajuizamento da ação e não do desembolso, culminando em excesso à execução” (p. 8); 6) “no que tange a aplicação do art. 523 do CPC, calcula-se a multa sobre o montante executado e, em seguida, procede-se da mesma forma com os honorários devidos ao advogado” (p. 9); e 7) “A parte agravada ao incidir o art. 523 do CPC, aplicou a multa do art. 523 do CPC de 10%, somou o referido valor ao valor da execução e, ao encontrar a quantia de R$ 316.546,98, incidiu 10% sobre o referido valor a título de honorários à execução” (p. 9).

Requereu o provimento do recurso
para que a colenda “Câmara anule a r. decisão guerreada nos termos acima aludidos, conhecendo e provendo o presente Recurso determinar o envio dos autos para o contador judicial, conforme disciplina o art. 524, §2º do CPC, nos termos do art. 494 do CPC e na jurisprudência do Col. STJ, devendo ser prestigiado o princípio da fidelidade ao título executivo, bem como a garantia da coisa julgada pois a execução sequer obedeceu ao estipulado pela sentença” (p. 10).

O recurso deve ser parcialmente provido.

Na respeitável decisão recorrida está expresso que “tanto a sentença de fls. 219-22, quanto ao despacho que reconheceu o valor do débito atualizado, fls. 362-5,
transitaram em julgado, não tendo a parte sequer apresentado impugnação ao cumprimento de sentença na época
” e que “corretas foram as formas de inserção da multa de 10% e de honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC, tendo em vista que
o Executado não realizou a quitação do débito no prazo para pagamento voluntário
” (id 1031725. p. 29). Os destaques em negrito não constam no original.

A ausência de quitação da dívida no prazo de 15 (quinze) dias
estabelecido
no art.
523, caput, do CPC, acarreta a incidência de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios sucumbenciais também de 10% (dez por cento). A ausência de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença
demonstra
atrai a preclusão sobre tais matérias, poque ao recorrente competia suscitar em tal peça de defesa
os eventuais erros relativos aos termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária
.

Lembro que nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “
erro material, passível de alteração a qualquer tempo, é aquele derivado de simples cálculo aritmético
, ou inexatidão material, e não decorrente de elementos ou critérios de cálculo [...] eventual existência de excesso de execução não decorre de erro material nos cálculos apresentados, não podendo ser corrigido a qualquer momento” (AgInt no AREsp 885.425/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, data do julgamento: 16-06-2016, data da publicação/fonte: DJe 23-06-2016).
Meu o destaque em negrito.

Lado outro, merece acolhimento a alegação
do agravante de que
“A parte agravada ao incidir o art. 523 do CPC, aplicou a multa do art. 523 do CPC de 10%, somou o referido valor ao valor da execução e, ao encontrar a quantia de R$ 316.546,98, incidiu 10% sobre o referido valor a título de honorários à execução”.
Isso porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “A base de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença é o valor da dívida (quantia fixada em sentença ou na liquidação), acrescido das custas processuais, se houver, sem a inclusão da multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal (art. 523, § 1º, do CPC/2015)” (REsp 1757033/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 09-10-2018, data da publicação/fonte: DJe 15-10-2018).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
para excluir da
base de cálculo dos honorários advocatícios a multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal (art. 523, § 1º, do CPC/2015).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001039-16.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S. A.

AGRAVADA: BRASILOG-COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.-ME.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO). NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. -
A au
sência de quitação da dívida no prazo de 15 (quinze) dias
estabelecido
no art.
523, caput, do Código de Processo Civil, acarreta a incidência de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios sucumbenciais também de 10% (dez por cento). A não
apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença

atrai a preclusão sobre tais matérias.

2. -
N
os termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “erro material, passível de alteração a qualquer tempo, é aquele derivado de simples cálculo aritmético, ou inexatidão material, e não decorrente de elementos ou critérios de cálculo. [...] eventual existência de excesso de execução não decorre de erro material nos cálculos apresentados, não podendo ser corrigido a qualquer momento” (AgInt no AREsp 885.425/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, data do julgamento: 16-06-2016, data da publicação/fonte: DJe 23-06-2016).

3. - É
orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça que “A base de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença é o valor da dívida (quantia fixada em sentença ou na liquidação), acrescido das custas processuais, se houver, sem a inclusão da multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal (art. 523, § 1º, do CPC/2015)” (REsp 1757033/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 09-10-2018, data da publicação/fonte: DJe 15-10-2018).

4. -
Recurso parcialmente provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar
parcial
proviment
o
ao
agravo de instrumento,

nos termos do voto d
o

R
elator.

Vi
tória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.